Tribunal: TJBA
Processo: 8012965-58.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012965-58.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

AGRAVADO: SINDHESUL SIND DOS HOT BARES REST DO EXT SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
ITALO SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. FORÇA MAIOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. VEDAÇÃO DO
NON LIQUET
. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os efeitos da pandemia do COVID-19 repercutem em diversas esferas do campo da vida e, no caso dos contratos em discussão, não é diferente, sobretudo quando os substituídos processuais são dos ramos econômicos entre os mais afetados pela pandemia e pelos efeitos decorrentes das diversas orientações das autoridades públicas.

2. A situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus já foi reconhecida pelo Estado da Bahia (Decreto nº 19.586/2020) e de calamidade pública pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como se observa da Resolução Normativa n° 878/2020.

3. É imperioso que se reconheça a força maior apta a justificar a revisão, ainda que temporária, de cláusulas contratuais, à luz do caso específico.

4.
Com base no art. 478, do CC, costuma-se erigir alguns requisitos para a aplicação da teoria:
(a)
contratos de execução continuada, diferida ou de trato sucessivo,
(b)
onerosidade excessiva da prestação,
(c)
extrema vantagem para uma das partes na relação "
endocontratual
",
(d)
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Os requisitos encontram-se preenchidos no presente caso, mas não em toda extensão do contrato.

5.
Na demanda contratada, tipo contratual aplicável somente aos consumidores do Grupo “A”, a tarifa é calculada sob dois aspectos: (a) tarifa única pela disponibilização da potência (art. 54, I, “a” da Res. 414/2010 da ANEEL) e (b) tarifa única para o consumo de energia (art. 54, I, “b” da Res. 414/2010 da ANEEL)

6. A teoria da imprevisão e, pois, a revisão, não deve afetar todos os aspectos da fatura, mas apenas o segundo aspecto de sua composição, ou seja, o art. 54, I, “b”, da Resolução 414 da ANEEL, referente ao consumo de energia.

7. O recorrente não impugnou, em seu agravo de instrumento, a caracterização dos substituídos como consumidores, nos termos da decisão
a quo
. Uma vez que a ANEEL não é litisconsorte passiva, assistente nem opoente, aplicando-se,
mutatis mutandi
, o enunciado sumular vinculante nº 27, do STF "
Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.
". Precedentes do STJ.

8. Agravo interno prejudicado.

9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012965-58.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
SINDHESUL SIND DOS HOT BARES REST DO EXT SUL DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .